Tribunal: TJDFT
Processo: 0024097-91.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA. SEM HONORÁRIOS. ART. 921, §5o, CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, a qual acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo, com exame de mérito, nos termos dos art. 206, §5o, inciso I, do CC e art. 924, inciso V, do CPC. 1.1. Em suas razões, a apelante, ora autora, requer a reforma da sentença para determinar o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz não haver ocorrido a prescrição, porquanto diligenciou em encontrar mecanismos para executar e localizar bens da apelada e não se quedou inerte. Alega não tenha havido nenhum lapso de tempo que tenha ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, sem movimentação nos autos. Sustenta que desde a propositura da demanda a buscou meios para a satisfação de seu crédito. Relata que a Lei no 14.010/2020 disciplinou diversas questões de caráter transitório, aplicáveis às relações de direito privado durante o período da pandemia de COVID. Assim, pontua, referida lei determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre o período de 30/03/2020 a 30/10/2020, enquanto a sentença não observou a referida suspensão. Afirma ter a sentença usado como fundamento, a Lei no 14.195/2021, a qual não pode ser aplicada ao caso em comento.
2. No mérito, a controvérsia refere-se à ocorrência ou não da prescrição. 2.1. O instituto da prescrição tem por fundamento a segurança proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor. 2.2. Segundo os art. 206, §5o, I, e art. 206-A do Código Civil a prescrição da ação monitória é de 5 anos. 2.3. Precedente: "(...) Tratando de ação monitória instruída por cheque sem força executiva, o prazo prescricional aplicável à pretensão é quinquenal (art. 206, §5o, inc. I do Código Civil e Súmula 503 STJ).” (00048232320158070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 29/8/2023). 2.4. Em consonância com o art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. 2.5. De acordo com o § 4o do art. 921 do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.6. No caso dos autos, foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano em 02/07/2016. Na hipótese, considerando que o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em 03/08/2017, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 03/08/2022. Destarte, em 09/02/2024, data da prolação da sentença, o prazo prescricional de 5 anos já havia se encerrado. Outrossim, o princípio do contraditório foi devidamente observado, até porque as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença.
3. Consoante ressaltado pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, ao julgar a primeira apelação interposta nestes mesmos autos, “convém observar que, ao contrário do que pretende o recorrente, a Lei no 14.010/2020 não se aplica ao caso. Com efeito, a Lei no 14.010/2020 não alterou as regras referentes à prescrição existentes no ordenamento jurídico pátrio, mas apenas determinou a suspensão, de modo excepcional, dos prazos da prescrição e da decadência em razão da pandemia mundial ocasionada pela disseminação do vírus SARS-Cov-2, sem que tenha alcançado as hipóteses de prescrição intercorrente.” 3.1. Precedente: “(...) 1. A Lei n. 14.010/2020 não estabelece novo regime jurídico sobre prescrição. A norma somente suspende, excepcional e temporariamente, o curso de prazos prescricionais e decadenciais, em face das inúmeras adversidades sociais trazidas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). 2.Estabelece o art. 206-A do Código Civil que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Na mesma linha, é o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. Configurada a prescrição da pretensão (executiva) intercorrente. 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (00273705720158070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 29/9/2021).
4. O pedido formulado pela parte, qual seja a expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se o executado possui milhas aéreas vinculadas ao seu CPF, pelo seu valor econômico no mercado, não tem como se deferido, mostrando-se como medida infrutífera. 4.1. Isso porque embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. Ademais, essas milhas, também chamadas de pontos, possuem caráter pessoal e intransferível, por isso não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros para a satisfação do crédito em execução. 4.2. Precedente: “(...) 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (07400835020208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 11/12/2020).
5. Por fim, ainda que não se aplique a nova redação do §5o do art. 921 do CPC, dada pela Lei no 14.195/2021, a redação anterior estabelecia que “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”, o que foi devidamente obedecido pelo magistrado singular, porquanto houve intimação das partes. Ademais, ressalta-se que, mesmo na vigência da redação anterior do art. 924, § 1o, do CPC, mostra-se necessária a localização dos bens penhoráveis. Se assim não fosse, qualquer manifestação do exequente seria capaz de impedir a fluência da prescrição intercorrente, de modo que a solução da lide se eternizaria no tempo.
6. Sem majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios na origem, com base no art. 921, § 5o, do CPC.
7. Apelo improvido.